Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, em fase de cumprimento de sentença.
2. O recorrente alegou que o valor constrito seria impenhorável por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) e por não cobrir sequer as custas processuais (art. 836 do CPC).
3. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a desconstituição da penhora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado é impenhorável por estar abaixo do limite legal previsto no art. 833, X, do CPC; e (ii) estabelecer se a penhora deve ser afastada por ser o valor insuficiente para cobrir as custas processuais, nos termos do art. 836 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
6. A ausência de comprovação da natureza salarial ou de depósito em conta poupança impede o reconhecimento da impenhorabilidade. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.
7. A mera alegação genérica, desacompanhada de prova documental, não afasta a presunção de penhorabilidade.
8. O valor bloqueado, embora modesto, não é considerado irrisório, especialmente diante da longa duração da execução e da possibilidade de satisfação parcial do crédito.
9. A aplicação do art. 836 do CPC exige demonstração de que o produto da penhora será totalmente absorvido pelas despesas processuais, o que não se verifica no caso concreto.
10. A r. decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ e do TJDFT, que admitem a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando não demonstrada sua natureza alimentar ou essencial à subsistência
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 833, X; art. 836; art. 854, § 3o, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Pet n. 14.879/SP; TJDFT, Acórdãos 1928245, 1921213, 1920705, 1832054.